Tribunal: STF
Processo: Rcl 92961
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração na reclamação.
Nas razões recursais, a embargante diz que “A decisão embargada omitiu, de forma reveladora, a decisão mais importante para o deslinde desta causa, proferida por vossa excelência em 12 de março de 2025, na PET 13.564/RJ.”
Afirma que, “Naquela ocasião, esta defesa pediu que o STF declarasse que a reavaliação da prisão nos termos do art. 316 do CPP não violaria a autoridade do ARE 1.441.912/RJ. Vossa excelência, ao analisar o pleito, não apenas concordou com a tese, como foi além, concedendo habeas corpus de ofício para determinar a reavaliação.”
Argumenta que “Esta decisão, embora não encontrada para validação nesta pesquisa, é a prova cabal de que o próprio relator desta reclamação já havia reconhecido a competência das instâncias ordinárias para reavaliar a prisão por fundamento diverso daquele dos paradigmas. A omissão sobre este ponto é compreensível: a PET 13.564/RJ destrói por completo a tese de que a juíza de primeiro grau teria usurpado a competência desta suprema corte.”
Pontua que “Acolher a tese da PGR levaria a uma contradição lógica insustentável: em 2025, o STF determinou a reavaliação da prisão; em 2026, a juíza fez exatamente isso e, agora, pede-se que o STF casse a decisão por ter cumprido o que fora implicitamente autorizado.”
Aduz que “Os paradigmas invocados analisaram, em momento específico, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Jamais trataram da questão do excesso de prazo ou do dever de revisão periódica da custódia, fundamento autônomo e superveniente que embasou a decisão reclamada, previsto no art. 316 do CPP.”
Ressalta que “A ausência de identidade temática foi expressamente reconhecida por vossa excelência no julgamento do HC 248.673 ED/RJ, em 13/12/2024, precedente este que, embora citado, não foi localizado para validação na presente busca. Ora, se os paradigmas nunca decidiram sobre o art. 316 do CPP, não há autoridade a ser preservada sobre matéria que jamais foi objeto de sua análise.”
Alega que “A decisão atacada afirma que o adiamento da sessão plenária de 23 de março de 2026 decorreu de "manobra da defesa técnica do corréu". Contudo, omitiu que a real causa para o não prosseguimento do julgamento foi um impeditivo estritamente legal: a regra do artigo 469, § 2º, do Código de Processo Penal, que impede o julgamento da coautora antes do autor com advogado distinto.”
Sustenta que “A decisão embargada insiste no "histórico de coação de testemunhas". No entanto, entra em contradição ao não considerar que as testemunhas em questão foram arroladas pela própria defesa da embargante na fase do artigo 422 do CPP. É ilógico e contraditório presumir que a defesa coagiria suas próprias testemunhas, das quais pode, inclusive, desistir a qualquer tempo, esvaziando por completo tal fundamento.”
Requer “que vossa excelência se digne a: a) Conhecer e acolher os presentes embargos de declaração; b) Atribuir-lhes efeitos modificativos/infringentes para sanar as omissões e contradições apontadas; c) Por consequência, reformar a decisão embargada, para o fim de suspender a ordem de prisão imediata; d) Subsidiariamente, caso não acolhido o pleito de efeitos modificativos, que seja sanada a obscuridade para esclarecer: (a) A concessão de um prazo razoável para a apresentação voluntária da embargante, a fim de garantir a preparação de sua defesa para o Tribunal do Júri; (b) Que o cumprimento da prisão preventiva se dê em unidade do Corpo de Bombeiros no estado do Rio de Janeiro, em São Cristóvão, ou outroestabelecimento seguro que não o presídio Talavera Bruce, a fim de garantir sua integridade física e o pleno acesso à sua defesa. ”
É o relatório.
Decido.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). 
Inicialmente, nos autos da PET 13.564, a embargante requereu que a magistrada que revogou a sua prisão reavaliasse a prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Ao apreciar o pedido, em 12.3.2025, registrei:

Na espécie, o órgão emissor do decreto prisional não foi o juízo de primeiro grau, como alega a defesa, mas o de segundo.
Não consta dos autos nenhuma informação acerca de eventual pedido formulado perante à 7ª Câmara Criminal do TJRJ para que fosse a preventiva reavaliada.
Pelo contrário: a requerente deseja que outro Juízo (aquele que revogou a sua prisão) reavalie a necessidade da prisão, pleito manifestamente contra legem.
[...]
Ante o exposto, não conheço da petição.
Entretanto, considerando o teor do art. 316 do CPP, parágrafo único,  concedo parcialmente habeas corpus de ofício para que o Juízo da 7ª Câmara Criminal do TJ/RJ reavalie a prisão imposta à requerente, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP.

Como se vê, aquela decisão vetou ao Juízo de primeiro grau o procedimento de reavaliação da prisão e determinou que a Sétima Câmara de Direito Criminal do TJRJ a reavaliasse.
No caso ora em debate, foi exatamente o Juízo por mim vetado para reavaliar a prisão que assim o fez. 
Nesse sentido, a decisão proferida naquela PET autorizou a reavaliação nonagesimal da preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Todavia, a magistrada a quem se imputou a prática do ato reclamado, revogou a prisão por excesso de prazo, em expediente absolutamente estranho àquele procedimento revisional, de modo a demonstrar a impropriedade da tese da defesa, segundo a qual a magistrada teria revogado a prisão a partir de autorização dimanada desta Corte.
Nessa mesma linha, é inconsistente o registro de que “Os paradigmas invocados analisaram, em momento específico, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Jamais trataram da questão do excesso de prazo ou do dever de revisão periódica da custódia, fundamento autônomo e superveniente que embasou a decisão reclamada, previsto no art. 316 do CPP.”
Ademais, como a magistrada de primeiro grau não tinha competência para proceder à reavaliação nonagesimal, porquanto sua decisão revogatória da prisão já havia sido cassada pelo Tribunal, não poderia apreciar o pedido de revogação da prisão formulado pela embargante, que, por sua vez, também já sabia que o Juízo competente era a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.
Mais a mais, a decisão é clara em dizer que o adiamento da sessão decorreu de manobra da defesa do corréu Jairo, de maneira que não procede a tese de que a decisão embargada se omitiu em não reconhecer a ausência de participação da embargante para a referida postergação.
Quanto ao registro de coação às testemunhas, verifica-se que não constituiu o fundamento exclusivo de sustentação da decisão embargada, de modo que a dispensa de oitiva não resulta na derrocada do decisum.
Por fim, a embargante já estava presa e assim compareceu à sessão plenária, razão por que não se sustenta o pedido de “autorização excepcional para que a requerente possa se apresentar para recolhimento ao cárcere em prazo razoável a ser definido por Vossa Excelência”, para que “ela possa organizar a volumosa documentação que precisará estudar e, sobretudo, para que possa se reunir com seus advogados.” (eDOC 36, p. 5)
Nesse sentido, assim como foi possível exercer seu direito de se reunir com sua defesa a fim de se preparar para a sessão adiada, poderá renovar o ato, mesmo privada de liberdade.
Por fim, quanto ao pedido relativo ao local de custódia da embargante (eDOC 1, p. 6), intime-se a Secretaria de Estado de Polícia Penal do Estado do  Rio de Janeiro para que informe, NO PRAZO DE 24 HORAS, o local onde a embargante deverá permanecer custodiada, a fim de garantir sua integridade física e moral.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para adicionar fundamentação à decisão embargada, sem, contudo, imprimir-lhe efeito modificativo.
Comunique-se com urgência para imediato recolhimento da embargante à prisão.
Publique-se.
Brasília, 18 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente